Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702520-64.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE ANDRADE, ALIMARDAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER (embargado) contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos dos embargos de terceiro, que lhe move MARCO ANTÔNIO DE ANDRADE, que julgou procedente o pedido formulado pelo embargante/apelado para desconstituir a penhora realizada sobre o bem localizado na QNN 17, Conjunto A, Lote 11, Ceilândia – DF, matrícula 17.712, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (IDs 35639444 e 35639466). Não foi possível localizar, nos autos, o termo de penhora do aludido bem. Na matrícula do imóvel também não consta a averbação da constrição, mas apenas do ajuizamento da execução – av. 14 (ID 35639453 – pág. 4). Intimem-se, portanto, as partes para que, no prazo de 15 dias, comprovem a existência da constrição sobre o bem objeto da ação, sob pena de cassação da sentença e extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator